Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746609-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA, THAIS SERVULO DE SOUSA GOMES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão ID origem 252714886, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701932-86.2023.8.07.0007, movido em face de SC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e THAIS SERVULO DE SOUSA GOMES, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo indeferiu a busca por bens das executadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Nas razões recursais, o agravante pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja realizada a consulta no referido sistema, e, no mérito, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida. Ao consultar superficialmente os autos de origem, verifiquei que, no despacho ID origem 224125760, foi registrado o resultado das pesquisas realizadas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, mas não consta a data das buscas. Dessa forma, considerando que a pretensão recursal envolve a renovação das diligências de pesquisa patrimonial, mostra-se necessário esclarecer se as consultas anteriormente realizadas nos ocorreram de forma recente ou se encontram defasadas. Assim, oficie-se ao Juízo de 1o Grau, a fim de que esclareça, no prazo de até 5 (cinco) dias, as datas em que foram realizadas as pesquisas no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD, informando, ainda, se houve eventual nova tentativa de localização de bens após o referido despacho, haja vista a pendência de exame do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator